Tribunal: TCU
Processo: 015.111/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122025, modalidade Concorrência e Uasg 930800 (Objeto: OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execuçãodas Obras de Adequação de Estradas Vicinais, com Serviços de Pavimentação Asfáltica naVicinal 29 (SJB 146), com Extensão total de 16,26Km, localizada no Município de São Joãoda Baliza-RR, (Convênio No 939033/2022-MAPA/CAIXA).)

Inteiro teor:
Acórdão 376/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Presencial 12/2025 (Processo 21101.003364/2024.69 - Seinf), sob a responsabilidade de Governo do Estado de Roraima, com valor estimado de R$ 41.474.139,96 e prazo de execução de dezoito meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução das obras de adequação de estradas vicinais, com serviços de pavimentação asfáltica na Vicinal 29 (SJB 146), com extensão total de 16,26 km, localizada no município de São João da Baliza/RR (Convênio 939033/2022- MAPA/Caixa). Considerando que a utilização do formato presencial, sob a égide da Nova Lei de Licitações, possui caráter excepcional e residual, exigindo motivação robusta que demonstre a inviabilidade técnica ou a desvantagem econômica do formato eletrônico, o que não restou comprovado nos autos; Considerando que as justificativas apresentadas pela Unidade Jurisdicionada - pautadas em supostas deficiências de infraestrutura de internet e na necessidade de "interação física" para análise de planilhas complexas - carecem de suporte fático, visto que o Estado utiliza regularmente sistemas eletrônicos para outros certames e que a complexidade técnica deve ser dirimida por meio de diligências e pedidos de esclarecimentos previstos em lei; Considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal (ex: Acórdãos 2.157/2024 e 559/2025, ambos do Plenário) adverte que a sessão presencial restringe indevidamente a competitividade ao impor custos de deslocamento e riscos à isonomia, favorecendo empresas locais em prejuízo da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração; Considerando, todavia, que o certame encontra-se em estágio avançado de execução e que a anulação imediata poderia acarretar o perigo da demora reverso, colocando em risco a vigência do Convênio 939033/2022 e a continuidade de obras de infraestrutura viária essenciais para a região; Considerando os princípios da segurança jurídica e do interesse público, previstos na LINDB, que orientam a preservação de atos administrativos quando o prejuízo da anulação supera o benefício da correção formal, sem prejuízo da atuação pedagógica desta Corte para evitar a reiteração da falha; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.111/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Governo do Estado de Roraima (84.012.012/0001-26); Secretaria de Estado de Licitacao e Contratacao - Selc - Governo do Estado de Roraima (53.212.344/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Governo do Estado de Roraima, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 12/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. adoção do formato presencial para a realização da licitação, sem a devida motivação robusta e circunstanciada que demonstre a inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, em afronta ao art. 17, § 2o, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 949/2025-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas, 559/2025 - TCU - Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz; 2.118/2024 - TCU - Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, 2.157/2024 - TCU - Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 4.958/2022 - TCU - Primeira Câmara, Relator Ministro Augusto Sherman, e 382/2018 - TCU - Plenário, Relator Ministro Bruno Dantas;